Tribunal: TJMT
Processo: 1009212-50.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Vistos etc.
Em sede de liminar, o condenado busca ver suspenso o cumprimento da pena a que vem sendo submetido, com consequente determinação para que o Juízo das Execuções Penais remeta ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT os autos do executivo de pena.
Todavia, partindo da premissa de que o cumprimento da reprimenda é decorrência lógica da condenação transitada em julgado e que, em princípio, não pairam flagrante injustiça, erro grosseiro ou nulidade manifesta sobre o processo penal movido contra o condenado, indefiro a tutela de urgência pretendida. Nesse sentido, vide: Ag. Reg. 173883/2015, Des. Orlando de Almeida Perri, DJE 13.4.2016.
Nos termos da regra estabelecida no art. 187, do RI/TJMT, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Em seguida, voltem-me os autos conclusos.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de abril de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator